Tribunal: CARF
Processo: 10665.000564/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000564/2009-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.528 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
JAMIR DE SOUZA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, concernente a acusação fiscal que negou a
classificação como factoring de pessoa jurídica que operava com troca de
cheques pré-datados, ausente análise acerca da caracterização, como instituição
financeira de pessoa física que promove empréstimos com habitualidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000564/2009-29
Fl. 4520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por JAMIR DE SOUZA MACHADO
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.592, na sessão de 21 de
março de 2017, no qual foi negado provimento aos recursos voluntários.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005, 2006
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa do contribuinte. Descabe a alegação de nulidade quando
não existirem no processo atos insanáveis, ainda mais quando comprovado que a
autoridade lançadora observou, durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos
previstos na legislação tributária.
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A não apresentação, pela interessada, dos livros previstos pela legislação ou de qualquer
outro documento para o qual tenha sido devidamente intimada, exige a adoção dos
procedimentos previstos no artigo 530 do Decreto n. 3000/99, que trata das hipóteses de
arbitramento.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INEFICÁCIA.
Para a comprovação de seus argumentos, deve o recurso ser instruído com todos os
documentos e provas necessários. Meras alegações, desacompanhadas dos documentos
comprobatórios, não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
As pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, equiparam-se à pessoa jurídica, e
devem inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício possui base legal e tem como fundamento o artigo 44 da Lei n.
9.430/96, devendo ser aplicada quando apurada falta ou insuficiência de recolhimento
do imposto.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECORRÊNCIA. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
CABIMENTO.
Quando as provas carreadas aos autos pelo Fisco evidenciam a intenção dolosa de evitar
o conhecimento da ocorrência do fato gerador, pela prática reiterada de desviar receitas
da tributação, cabe a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que comprovadamente atuaram, com infração à
lei, na administração da sociedade, ainda que de fato ou irregular.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 4521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do
Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se ao PIS, à COFINS e
à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005, 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
A perícia só se faz necessária quando o procedimento for essencial para a compreensão
dos fatos e o convencimento dos julgadores. Quando ausentes tais requisitos, ante a
comprovação de que constam dos autos elementos suficientes para a resolução da
controvérsia, deve o pedido ser indeferido.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2004 e 2005 a partir da constatação de omissão de
receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, movimentados
em nome de Glauciane Maria de Sousa. As receitas foram rateadas entre as pessoas jurídicas
constituídas de ofício para equiparação de Glauciane Maria de Sousa e Jamir de Souza Machado
a pessoa jurídica, e atribuídas à atividade de prestação de serviços financeiros, ensejando o
arbitramento dos lucros mediante aplicação do coeficiente de presunção de 45%. As exigências
foram acrescidas de multa qualificada no percentual de 150% e houve imputação de
responsabilidade tributária às pessoas físicas de Glauciane Maria de Sousa e Jamir de Souza
Machado. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
2516/2571). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento aos recursos voluntários (e-fls.
4104/4142).
Cientificados em 30/05/2017 (e-fls. 4145 e 4146), os sujeitos passivos postaram
recurso especial em 14/06/2017 (e-fls. 4147/4257 e 4258/4343) nos quais arguiram divergências
parcialmente admitidas nos despachos de exame de admissibilidade de e-fls. 4347/4375 e
4376/4399. Do despacho que examinou o recurso especial de Jamir de Souza Machado extrai-se:
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos do recurso especial acerca da demonstração
das divergências arguidas:
[...]
III.1 - DA ATRIBUIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA SRA.
GLAUCIANE AO RECORRENTE - IMPROPRIEDADE - FALTA DE PREVISÃO
LEGAL - VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
[...]
III.2- IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
[...]
III.3-DA POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO - ILEGALIDADE DO
ARBITRAMENTO
[...]
III.4 - DA ATRIBUIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA SRA.
GLAUCIANE AO RECORRENTE - EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
OU SOCIEDADE DE FATO
[...]
III.5 - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
[...]
Fl. 4522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

Enquadramento do recorrente como instituição financeira
Com relação a este ponto, o recorrente logrou demonstrar, de modo suficiente, neste
juízo de cognição sumária, que o tratamento conferido pelos colegiados no acórdão
recorrido e no paradigma (Acórdão 1402-00.442) foi diferenciado.
De fato, analisando situações fáticas semelhantes, os colegiados chegaram a conclusões
divergentes.
Em ambos os casos tratava-se de pessoas físicas que exerciam com habitualidade
operações que foram consideradas pela fiscalização, a partir da análise da sua
movimentação financeira em contas bancárias, bem como de outros elementos de prova
específicos em cada caso, como operações típicas de pessoas jurídicas com natureza
financeira.
Assim, em ambos os casos houve a equiparação da pessoa natural à pessoa jurídica, com
a tributação sendo feita pelo critério do lucro arbitrado.
Em ambos os casos a fiscalização enquadrou a atividade exercida como sendo típica de
instituição financeira (arbitramento a 45%), tendo a fiscalização expressamente
ressalvado, em ambos os casos, as razões pelas quais o enquadramento deveria ser feito
desta forma, e não como atividade de factoring. Isto pode ser verificado pelos excertos
dos acórdãos que foram transcritos pelo recorrente, e ao norte reproduzidos.
No caso dos autos, em que pese o acórdão tenha reconhecido a existência de algumas
operações que poderiam, no seu entender, ser enquadradas como factoring, tais como
“desconto de duplicatas” e “troca de cheques”, ressaltou que a amostra dessas
operações era muito restrita (apenas “dois casos citados”), e asseverou que, de qualquer
sorte, “tais operações não são de exclusividade das empresas de factoring, podendo ser
realizadas também por instituições financeiras”.
Assim, pela leitura do voto condutor do acórdão recorrido, percebe-se que os fatores
determinantes para o enquadramento do recorrente como instituição financeira foram,
além desta baixa amostragem de atividades típicas de factoring, o fato de que “não
ficou demonstrado que sua atividade compreende exclusivamente as atividades
específicas acima assinaladas [factoring]”, e o fato de que, por outro lado, “foi
constatada a realização de operações de empréstimos (mútuo) para pessoas físicas ou
jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas”.
A este respeito, destaca-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido,
também transcrito pelo recorrente, verbis:
“Desta forma, pode-se concluir que fica afastada a possibilidade de tributação do
contribuinte sob as regras aplicáveis às empresas de factoring, quando constatado, em
procedimento fiscal que, dentre suas atividades, está a realização de empréstimo de
mútuo, de forma habitual e sistemática, própria de instituição financeira.”
Ocorre que, no caso paradigmático, consoante os excertos do relatório daquele acórdão
que foram transcritos pelo recorrente, também havia a realização de empréstimos para
pessoas físicas ou jurídicas (utilização de recursos das contas bancárias para, entre
outras coisas, “pagar dívidas de terceiros”, “financiar o consumo de terceiros”, etc,
além da mera “permuta, com deságio, por cheques pré-datados”, e/ou do
financiamento da “atividade de aquisição de títulos de crédito praticada por
terceiros”).
Por todos esses fatos, demonstrada, pelo recorrente, a similitude fática entre os casos.
E, enquanto o acórdão recorrido negou provimento ao recurso, mantendo o
enquadramento da contribuinte como instituição financeira, o acórdão paradigma deu
parcial provimento ao recurso, para reduzir a base de cálculo de 45% para 32%, por
considerar que as atividades descritas corroborariam o enquadramento do contribuinte
como empresa de factoring.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a este ponto.
[...]
Fl. 4523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

Conclusão
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), apenas com relação à matéria
“enquadramento como instituição financeira”.
E, do despacho que examinou o recurso especial de Glauciane Maria de Souza,
tem-se:
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos do recurso especial acerca da demonstração
das divergências arguidas:
[...]
III.1- IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
[...]
III.2-DA POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO - ILEGALIDADE DO
ARBITRAMENTO
[...]
III.3 - DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PROCURAÇÃO
[...]
III.4 - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
[...]
Conclusão
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), apenas com relação à matéria
“enquadramento como instituição financeira”.
Os sujeitos passivos apresentaram agravo contra a admissibilidade parcial (e-fls.
4414/4467), mas seguiu-se sua rejeição conforme despacho de e-fls. 4471/4487, que lhes foi
cientificado conforme e-fl. 4489/4494.
Aduzem os recorrentes1, na parte admitida de seu recurso especial, que a
autoridade fiscal verificou a movimentação bancária mantida em contas de titularidade de
Glauciane Maria de Sousa e lavrou a presente exigência e aquela veiculada nos autos do
processo administrativo no 10665.000563/2009-84, correspondente a 50% da movimentação
bancária atribuída a Glauciane Maria de Sousa. Dizem que o acórdão recorrido deixou de se
aprofundar na análise do procedimento que resultou na atribuição de 50% (cinquenta por
cento) das movimentações bancárias da Sra. Glauciane ao Sr. Jamir (Recorrente), sendo que
Glauciane Maria de Souza afirma a movimentação como de sua exclusiva titularidade, e
ressaltam que a equiparação do Recorrente e da Sra. Glauciane a pessoa jurídica,
especialmente a instituição financeira afronta a legislação e posicionamento já adotado por
outra Turma deste d. Conselho.
Depois de referidas as demais matérias, passam à demonstração da divergência no
tema “impossibilidade de enquadramento como instituição financeira”, afirmando equivocada a
conclusão da autoridade fiscal que, invocando o art. 17 e seu parágrafo único na Lei no 4.595/64,
deixa de observar que as instituições financeiras, nos termos legais, são caracterizadas pela

1 As transcrições literais, identificadas em itálico, tomaram por referência os termos usados no recurso especial
interposto por Jamir de Souza Machado, mas seus conteúdos guardam correspondência com as alegações deduzidas
no recurso especial interposto por Glauciane Maria de Sousa.
Fl. 4524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

realização de três atividades: a intermediação de recursos financeiros, a aplicação de recursos
financeiros e a custódia de valores de terceiros, as quais descreve e complementa:
43 - As atividades das instituições financeiras acima explicitadas em nada se confundem
com as operações realizadas pela Sra. Glauciane também atribuídas ao Recorrente que,
como foi afirmado durante todo o procedimento fiscal e comprovado pela própria
fiscalização, consistiam na realização de empréstimos através da troca de títulos de
crédito de terceiros
44- Para que não reste dúvidas vale rememorar que os empréstimos realizados pelo
Recorrente pela Sra. Glauciane eram realizados através da compra de títulos de crédito,
ou seja, a Sra. Glauciane recebia dos mutuários "cheques pré-datados", próprios ou de
terceiros, e notas promissórias disponibilizando o recurso financeiros representado por
esses títulos de forma imediata através da emissão de cheques ou realização de
transferências bancárias para os mutuários. Assim, quando do vencimento dos "cheques
pré-datados" estes eram depositados nas contas objeto da presente autuação e as notas
promissórias eram resgatadas pelos mutuários através da entrega de cheques, dinheiro
ou transferências para as contas da Sra. Glauciane.
45 - Como se verifica pela descrição da operação realizada que, vale mencionar
novamente, foi confirmada pela própria fiscalização mediante diligências junto a
mutuários da Sra. Glauciane e junto às instituições financeiras utilizadas por ela, tal
operação em nada se confunde com as atividades próprias da: iistituições financeiras de
intermediação ou aplicação de recursos financeiros e muito menos com custódia de
valores.
Argumentam que a realização de empréstimos ou mútuos, regulada pela lei civil,
pode ser praticada por qualquer pessoa jurídica ou física, nos termos do art. 586 do Código Civil.
Discorrem sobre esta atividade e concluem não ser possível a aplicação do arbitramento na
forma do art. 533 do RIR/99 e prosseguem:
52 - O enquadramento da Sra. Glauciane e do Recorrente como instituição financeira,
contradiz tudo que foi dito no curso do procedimento fiscal tanto pela Sra. Glauciane
quanto pela fiscalização. Afirmou a fiscalização, por diversas vezes, como se depreende
dos TIF n. 003, 004, 005 e 006, que as operações de empréstimos exercidas pelo
contribuinte seriam operações comerciais de factoring, inclusive foi a própria
fiscalização que considerou equivalentes as operações de empréstimos e mútuos que o
contribuinte afirmou realizar a factoring, nunca a atividade de instituição financeira:
[...]
53 - As factorings não são instituições financeiras nos termos da Lei n. 4.595/64,
possuindo, inclusive, tratamento próprio, nos termos do art. 58 da Lei n. 9.430/96, para
fins de imposto de renda. Assim, tendo durante todo o procedimento fiscal ficado
demonstrado que as operações de mútuo realizadas pelo Recorrrente se equivalem à
atividade de "factoring", não poderia a fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal,
último ato do procedimento fiscal, sem a ocorrência de nenhum fato novo, alterar o seu
entendimento apenas para aplicar o maior percentual possível do arbitramento, ou seja,
apenas para arrecadar mais.
54 – A contradição das afirmações realizadas no curso do procedimento fiscal e ao final
na autuação é incompreensível, especialmente quando consideramos que os auditores
fiscais declararam que intencionalmente pretenderam aplicar o maior percentual do
arbitramento (45%), próprio das instituições financeiras, enquanto que as factorings,
mesmo em caso de arbitramento, estão sujeitas a percentual inferior.
55 - As operações realizadas pela Sra. Glauciane, como foi afirmado durante todo o
procedimento fiscal e comprovado pela própria fiscalização, consistiam na realização de
empréstimos através da troca de títulos de crédito de terceiros, ou seja, trocava-se
"cheques pré-datados" de terceiros por cheques à vista ou fazia-se a transferência
bancária dos recursos. A Sra. Glauciane realizava verdadeira compra de títulos de
Fl. 4525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

crédito nos termos do art. 58 da Lei n. 9.430/96, que estabelece o conceito de operações
de factorings.
[...]
Destacam as respostas dadas pelos terceiros intimados pela autoridade fiscal, que
confirmaram que as operações eram realizadas mediante a troca de cheques, o que
descaracteriza totalmente as operações realizadas como operações de instituições financeiras,
pois, como se sabe, estas são impedidas de realizar negócios jurídicos, estando obrigadas a
sempre realizar a compensação dos cheque.
Opõem-se à exigência de demonstração de que as operações decorrem de compra
de títulos de crédito para caracterizar a factoring, porque caberia à fiscalização demonstrar que
a Recorrente realizava as atividades próprias de instituições financeiras, para que a esta fosse
equiparada!!!
Ademais, se o contribuinte não demonstrou a origem dos recursos deveria ter
sido autuado como pessoa física e não equiparado a pessoa jurídica, assim, por óbvio o
fundamento da decisão recorrida de que não existiria prova da natureza das operações não se
sustenta, afina se assim fosse sequer poderia ter havido equiparação a pessoa jurídica. E
arremata:
62 - Assim, fica evidente que está comprovado nos autos a natureza das operações,
sendo caracterizadas como operações de mútuo. A questão colocada em debate se
resume tão somente ao fato de tais mútuos caracterizarem atividades de instituições
financeiras ou de factoring?
Reportam-se a excertos do voto condutor do acórdão recorrido que, em seu
entendimento, apesar de sustentar que não ficou comprovado a atividade de factoring,
reconhece que as diligências confirmaram a realização de operações de compras de direitos
creditórios, bem como ficou evidenciado que não existe nenhuma prova de que a Sra. Glauciane
ou o Recorrente teriam realizado a intermediação ou aplicação de recursos financeiros de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros,
que seriam atividades exclusivas das instituições financeiras.
Assim, sob a premissa de que o acórdão recorrido adotou o entendimento de que
por realizar mútuos, e não apenas compra de direitos creditórios, a Sra. Glauciane e o
Recorrente deveriam ser equiparados a instituições financeiras e não a empresa de factoring,
afirmam a ilegalidade desse posicionamento e o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no
1402-00.442, segundo o qual as instituições financeiras não podem realizar trocas de cheques
pré-datados, ao contrário do que constou da decisão recorrida de que as instituições financeiras
também poderiam realizar tal atividade. Acrescentam, ainda, que:
67 - Vale destacar que, no PTA utilizado como paradigma também se constatou a
realização de operações de mútuo através da compra de títulos de créditos e também
através de operações de mútuo diretamente com o emissor dos cheques. Ou seja, os
chamados "empréstimos", que a decisão recorrida entendeu ser capaz de descaracterizar
a operação de factoring, o acórdão paradigma entendeu também ser possível ser
desempenhado por pessoas físicas que realizam tais atividades e que são equiparadas a
pessoas jurídicas para fins fiscais, como factoring. [...]
[...]
69 - Como relatado no acórdão paradigma, especialmente nos trecho acima grifados,
verifica-se que naquele caso verificou-se a troca dos cheques pela natureza da própria
movimentação bancária, assim como ocorreu na a esmagadora maioria dos créditos nas
contas da Sra. Glauciane e do Recorrente, que se deu através de cheques, no presente
Fl. 4526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

caso em análise, a Sra. Glauciane inclusive juntou documento fornecido pela
CREDIPEU identificando que os créditos tinham origem em inúmeros cheques,
emitidos por quem a Recorrente sequer conhece ou teve relação comercial.
70 - No caso objeto do acórdão paradigma, o contribuinte também realizou operações de
empréstimos para pagamento de dívidas, para compra de bens ou para troca de cheques
de seus próprios clientes, tal como afirmou a decisão ora combatida ter praticado a Sra.
Glauciane e o Recorrente, contudo naquele caso ainda sim entendeu o órgão julgador
não ser possível equiparar tais operações a própria de instituições financeiras, ficando
evidente a divergência na interpretação da legislação tributária. O trecho abaixo do voto
paradigma ajuda na análise da semelhança das situações e como a conclusão foi
diametralmente oposta:
[...]
Reiteram seus argumentos e afirmam imprescindível a reforma da decisão
recorrida para julgar procedente o presente recurso a fim de declarar nulo o lançamento
realizado por equiparar o Recorrente a instituição financeira. Subsidiariamente requerem que,
se não declarada a nulidade do lançamento combatido, que seja aplicado ao caso o percentual
próprio de arbitramento das factoring (32%) e não das instituições financeiras (45%).
Ao final, depois de abordarem as demais divergências jurisprudenciais que não
foram admitidas, os sujeitos passivos pedem, no ponto admitido, que a decisão recorrida seja
reformada para afastar a equiparação do Recorrente e da Sra. Glauciane à instituição
financeira declarando a nulidade do lançamento ou, subsidiariamente, seja aplicado o
percentual de arbitramento próprio de factoring.
Os autos foram remetidos à PGFN em 09/01/2018 (e-fls. 4496), e retornaram em
24/01/2018 com contrarrazões (e-fls. 4497/4515) nas quais a PGFN observa que o Colegiado
recorrido entendeu que o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova a subsidiar
sua tese, concluindo estar correta a caracterização, como instituição financeira, realizada pela
autoridade fiscal. Isso diante da inexistência de qualquer indício de prova que conduzisse à
conclusão do efetivo exercício da atividade de factoring, tal como afirmado pelo contribuinte, o
qual se limitou a alegar, sem nada provar.
Para além disso, não haveria similitude fática com o paradigma no 1402-00.442
porque no processo que deu origem ao paradigma a principal atividade realizada pelo
contribuinte era a troca de cheques pré-datados (situação fática que diverge da observada nos
presentes autos). Foi neste contexto que a Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF concluiu que a troca de cheques pré-datados está mais próxima da atividade de
factoring do que da atividade de instituição financeira. Já, aqui, tem-se que empréstimo com
cobrança de juros e troca de cheques pré-datados são evidentemente, atividades diferentes e
que, portanto, não se prestam à comparação intentada pelo contribuinte. E ainda aduz:
Ademais, ao que tudo indica a Turma prolatora do acórdão paradigma teria decidido de
forma diferente caso tivesse se deparado com a hipótese dos presentes autos, isto é, de
pessoa física que capta recursos para conceder empréstimo com cobrança de juros. Com
efeito, consta expressamente na ementa do julgado indicado como paradigma que “deve
ser compreendida por instituição financeira aquela que tem atribuições para captar
dinheiro no mercado para (...) conceder empréstimos (...)”.
Reporta-se a excertos da acusação fiscal, invoca os fundamentos expostos no
acórdão recorrido e afirma o acerto do lançamento, razão pela qual pede que seja negado
provimento ao recurso especial.
Fl. 4527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

Esta Conselheira recebeu o processo no 10665.000570/2009-86 em sorteio para
relatoria de recurso especial interposto por Jamir de Souza Machado que, em seu preâmbulo,
trazia consignado:
7 – Em relação a equiparação do Recorrente à instituição financeira, já ficou
demonstrado nos autos do PTA n. 10665.000564/2009-29, em que se discute a mesma
equiparação, que há divergência entre as Turmas desse d. CARF, tendo sido admitido o
Recurso Especial já interposto.
Evidenciada a conexão, foi requerida e deferida a distribuição destes autos para
relatoria dos recursos especiais nele interpostos conforme despacho de e-fls. 4517/4518.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A admissibilidade parcial do recurso especial dos sujeitos passivos adotou como
premissa que, no acórdão recorrido, os fatores determinantes para o enquadramento do
recorrente como instituição financeira foram, além desta baixa amostragem de atividades
típicas de factoring, o fato de que “não ficou demonstrado que sua atividade compreende
exclusivamente as atividades específicas acima assinaladas [factoring]”, e o fato de que, por
outro lado, “foi constatada a realização de operações de empréstimos (mútuo) para pessoas
físicas ou jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas”. Já no paradigma, também
havia a realização de empréstimos para pessoas físicas ou jurídicas (utilização de recursos das
contas bancárias para, entre outras coisas, “pagar dívidas de terceiros”, “financiar o consumo
de terceiros”, etc, além da mera “permuta, com deságio, por cheques pré-datados”, e/ou do
financiamento da “atividade de aquisição de títulos de crédito praticada por terceiros”.
Destacou-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:
Desta forma, pode-se concluir que fica afastada a possibilidade de tributação do
contribuinte sob as regras aplicáveis às empresas de factoring, quando constatado, em
procedimento fiscal que, dentre suas atividades, está a realização de empréstimo de
mútuo, de forma habitual e sistemática, própria de instituição financeira.”
Esta construção, porém, evidencia que os sujeitos passivos não lograram desfazer
as constatações fiscais de que eles realizavam operações de empréstimos (mútuo) para pessoas
físicas ou jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas, similares às atividades
típicas de instituições financeiras e que não podem ser exercidas por empresas de fomento
mercantil. Veja-se, neste sentido, a transcrição integral da argumentação que, deduzida pela
autoridade julgadora de 1a instância, foi adotada pelo ex-Conselheiro Roberto Caparroz Almeida
no voto condutor do recorrido:
Conforme se depreende das normas supratranscritas, as operações de crédito, entre
outras, abarcam empréstimos sob qualquer modalidade, aquisição de direito creditório e
mútuo de recursos financeiros, entretanto, a legislação limitou a atuação das factoring a
atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a
receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços.
Fl. 4528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

Diferentemente das alegações do impugnante, não há nenhuma evidência da
atuação do contribuinte como factoring, uma vez que não ficou demonstrado que
sua atividade compreende exclusivamente as atividades específicas acima
assinaladas.
É importante notar também que na impugnação não foi anexado nenhum
documento que comprove sua atuação como empresa de factoring, tendo restringido
o impugnante a relatar que fazia transações com cheques pré-datados e notas
promissórias, sem que ficasse demonstrado que as supostas operações eram resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
Nesse ponto, a única iniciativa do impugnante foi citar exemplos que, no seu
entendimento, evidenciariam sua atividade como sendo factoring. Assim, pinçou das
diversas diligências realizadas pela fiscalização, os seguintes casos: empresa Bonet
Madeiras e Papéis Ltda. e Nelson Adriano dos Santos (Anexo 04 - fls. 101 e 104).
Os documentos relativos às situações descritas pelo impugnante, anexados pela
autoridade fiscal às fls. 1365/1393 e 1545/1556, dão conta do relato a respeito da
ocorrência de "desconto de duplicatas" e "troca de cheques". Entretanto, além de
limitadas aos dois casos citados, tais operações não são de exclusividade das empresas
de factoring, podendo ser realizadas também por instituições financeiras. Isto porque a
instituição financeira pode antecipar ao cliente o valor da duplicata ou do cheque pré-
datado custodiado, mediante um desconto sobre o valor nominal do título de crédito.
Em verdade, conforme foi relatado no TVF, no processo investigatório que antecedeu o
presente lançamento, foi constatado que o contribuinte a realização de operações de
empréstimos (mútuo) para pessoas físicas ou jurídicas, utilizando-se das contas
bancárias especificadas. Nesse mesmo sentido, o próprio contribuinte, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal 002 (doe. fls. 211/213), assim se pronunciou:
Como já explicado, o informante realiza operações de mútuo com diversas pessoas,
assim a movimentação financeira do informante demonstra justamente essa
grande movimentação, contudo tais recursos não representam rendimentos
tributáveis, mas tão somente circulação de recursos. Assim, apresenta-se relatório
de movimentações financeiras comprovando a origem dos recursos, o que
demonstra que se trata justamente de operações de mútuo, (grifos acrescentados)
Operações de mútuo (intermediação de recursos financeiros próprios ou de terceiros o
art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964), que se diferenciam das aquisições de direito
creditório, a teor das já mencionadas disposições do Código Civil, não figuram entre as
atribuições das factoring, lembrando ainda que é vedado às pessoas físicas atuarem
em atividades privativas de instituições financeiras, sob pena de serem a elas
equiparadas.
Isto porque, de acordo com o parágrafo único do art. 17 da Lei n° 4.595, de 1964,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das
atividades referidas nesse artigo, de forma permanente ou eventual.
Fato é que, tendo o contribuinte atuado em operações de mútuo com terceiros (não
incluídas entre as atividades das empresas de factoring), ainda que tivesse também
realizado desconto ou antecipação de valores pertinentes a títulos de crédito, está
correto o procedimento fiscal ao caracterizá-lo como instituição financeira, que
contempla ambas as atividades descritas.
Desta forma, pode-se concluir que fica afastada a possibilidade de tributação do
contribuinte sob as regras aplicáveis às empresas de factoring, quando constatado,
em procedimento fiscal que, dentre suas atividades, está a realização de
empréstimo de mútuo, de forma habitual e sistemática, própria de instituição
financeira. (destaques do original).
Já o paradigma, ao firmar o entendimento de que as instituições financeiras não
poderiam realizar trocas de cheques pré-datados, teve em conta acusação fiscal que, desde o
Fl. 4529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

início, constatou ser esta a atividade do sujeito passivo, mas negou sua caracterização como
factoring. Assim consta do paradigma:
RELATÓRIO
[...]
Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal de fls. 54 e seguintes, a autoridade
fiscal concluiu que a atividade econômica da contribuinte não seria de factoring, pelos
seguintes motivos:
a) as características da movimentação bancária indicam que os recursos que nela
circularam estavam empregados em atividade econômica de natureza comercial ou
financeira, considerando-se: o elevadíssimo numero de débitos e créditos registrados no
período fiscalizado; a significativa quantidade de devoluções de cheques devolvidos e;
os reduzidos gastos em consumo pessoal da fiscalizada;
b) foram utilizados os valores sacados das contas bancárias para pagar dívidas de
terceiros;
c) foram empregados valores sacados das contas bancárias na permuta, com deságio,
por cheques “pré-datados”;
d) foram utilizados valores sacados das contas bancárias para financiar o consumo de
terceiros;
e) foram empregados os valores sacados das contas bancárias na permuta, com deságio,
por cheques emitidos pelo próprio cedente do título;
f) foram utilizados valores sacados contas bancárias para financiar a atividade de
aquisição de títulos de crédito praticada por terceiros;
g) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a interessada exigiu do
cedente dos títulos à assunção da responsabilidade pelo pagamento dos valores
eventualmente não honrados pelos devedores-sacados;
h) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a fiscalizada, habitualmente,
descontou, do valor que entregou ao cedente do título, os valores constantes de títulos
anteriormente permutados, que não foram honrados pelos devedores-sacados;
i) nas permutas de numerário por cheques “pré-datados”, a fiscalizada não fez distinção
entre os cheques provenientes de vendas a prazo, ou da prestação de serviços realizados
pelos clientes, e os cheques emitidos por estes, admitindo que permutava títulos de
ambos os tipos.
[...]
A DRJ de origem, em decisão unânime (fls. 1800 a 1822), julgou o lançamento
procedente em parte, acolhendo a alegação de erro na indicação do fator de desconto
para aplicação da receita bruta, referente ao mês de agosto de 2005, em que, o fator de
desconto a ser aplicado, conforme indicado à fl. 1772, devia ser de 2,8% (dois vírgula
oito por cento) e não 3% (três por cento), conforme aplicado pela autoridade fiscal.
Consequentemente, o valor tributável relativo ao terceiro trimestre de 2005, passou a ser
de R$ 14.384,76.
[...]
VOTO
[...]
Das atividades desenvolvidas pelo recorrente e da base de cálculo
Em que pese o artigo 1o, II, da Lei no 7.357, de 1985, prever que o cheque é ordem de
pagamento à vista e incondicional, sua facilidade de circulação decorrente do endosso
de que trata o artigo 21, da mencionada lei, agregado a outros fatores mercadológicos
relacionados à política de concessão de crédito, este título passou a ser admitido no
Fl. 4530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

mercado e reconhecido pela jurisprudência como promessa de pagamento a prazo,
surgindo o denominado cheque “pré-datado.”
Os estabelecimentos, normalmente de menor porte, criaram sua própria política de
financiamento de suas vendas por meio dos “cheques pré-datados”, cujas características
e conceito de todos é conhecida. Por meio deste procedimento, em vez de fazer um
contrato de concessão de crédito, o comerciante recebe vários cheques e se compromete
a ir descontando nas datas pré-ajustadas, daí a expressão “cheques pré-datados”.
Por necessitar de recursos para repor seus estoques, nem sempre o comerciante que
recebeu os cheques “pré-datados” pode aguardar “o vencimento” destes títulos, sendo
obrigado a repassar, por endosso, para pagamento de seus próprios fornecedores ou, em
não conseguindo, a descontar no mercado. Nestas circunstâncias, o comerciante põe
endosso no cheque, nos termos do artigo 21, da Lei no 7.757, de 1985, e repassa a
terceiro, com deságio, que assume o compromisso de somente apresentar para
compensação na data que foi ajustada com o emitente do título.
Este terceiro, normalmente pessoa física ou jurídica, ao fazer desta atividade seu
negócio habitual, deve ser tributado como pessoa jurídica, cabendo identificar se tal
atividade está mais próxima dos serviços de factoring, cuja base de cálculo é de 32%
(trinta e dois por cento) ou de instituição financeira, com base de cálculo de 45%
(quarenta e cinco por cento).
A rigor, se ignorássemos a realidade da vida e nos ativéssemos somente ao texto da lei,
diríamos que as instituições bancárias não recebem cheques “pré-datados” e que, pelo
conceito de atividade da factoring, o factorizador, em caso de inadimplência do emitente
do título, não poderia voltar-se contra o factorizado. No entanto, se ficássemos limitados
aos conceitos e tivéssemos a real de que o cheque é ordem de pagamento à vista,
conforme previsto no artigo 1o, II, da Lei no 7.357, de 1985, teríamos que afirmar que tal
título, por não existir, na lei, a figura do “cheque pré-datado”, não se prestaria para
desconto futuro com deságio, como ocorre, por exemplo, com as duplicatas a vencer.
Para os efeitos do artigo 17, da Lei no 4.595, de 1964, deve ser compreendida por
instituição financeira aquela que tem atribuições para captar dinheiro no mercado, para
fins de depósitos, remunerados ou não, em conta do titular, fazer aplicações, conceder
empréstimos, realizar intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, sendo que, no caso de recursos de terceiros, deve, na data aprazada para o
resgate, proceder a devolução.
O ato de trocar cheques “pré-datados”, por pessoa física ou jurídica, que exerce esta
atividade de maneira informal ou não, não importa em coletar dinheiro no mercado,
intermediar aplicação de recursos próprios ou de terceiros e, tampouco, na custódia de
valor de propriedade de outrem, atividades estas privativas das instituições financeiras.
Além das instituições financeiras e das empresas de factoring, cujo objeto social tem em
sua essência elemento relacionado à concessão de crédito, existem as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP`s, de que trata a Lei no 9.790, de 1999,
cujo artigo 3o, IX, prevê a possibilidade de funcionarem com sistemas alternativos de
concessão de crédito, onde vislumbro a possibilidade de descontos de cheques “pré-
datados” e, nem por isto, podem ser equiparadas às instituições financeiras, conforme
expressamente previsto na lei que as regulamenta.
Não se pode confundir a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, que são atividades privativas das instituições financeiras, com a
troca de cheques “pré-datados”, realizados por pessoas físicas e jurídicas. Quando uma
instituição financeira recebe e aplica recursos de terceiros, ela está captando dinheiro no
mercado, com a obrigação de restituir. Nos casos em que a pessoa física ou jurídica
troca cheques “pré-datados”, com deságio, sua atividade equipara-se a de factoring, e
como tal, deve ser tributada. Em assim sendo, procede o recurso na parte em que requer
a redução da base de cálculo para 32% (trinta e dois por cento).
Portanto, é no contexto de discussão quanto à caracterização da troca de cheques
pré-datados como atividade de factoring que o acórdão paradigma, na forma referida no exame
Fl. 4531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

de admissibilidade, firma o entendimento de que as instituições financeiras não poderiam
realizar esta operação, por não estar previsto na Lei no 7.357/85, sendo de se admitir “(...) como
prática normal a troca de cheques “pré-datados” por pessoas que exercem tais atividades de
maneira informal, a base de cálculo nestas atividades, por se assemelharem às atividades de
factoring, é de 32%, não havendo razões para aplicação de base de cálculo de 45%, cabível
somente às instituições financeiras.".
O exame de admissibilidade também destaca a constatação, no paradigma, de
realização de operações de mútuo através da compra de títulos de créditos, bem como por meio
de operações de mútuo diretamente com o emissor dos cheques. Contudo, ainda que evidências
neste sentido existam no relatório do paradigma, fato é que seu voto condutor nada diz acerca
destas práticas, de modo que o Colegiado que o proferiu acompanhou, apenas, o entendimento de
que as operações de troca de cheques “pré-datados” corresponderiam a factoring. Ademais,
nota-se pela transcrição da decisão de parcial procedência proferida em 1a instância naqueles
autos, que a base de cálculo autuada foi determinada mediante aplicação de fator de desconto,
diversamente do presente caso, no qual a tributação recaiu sobre a totalidade da receita
presumida a partir dos depósitos bancários de origem não comprovada, vez que apesar das
evidências reunidas em diligências quanto à atividade de empréstimos exercida pelo sujeito
passivo, ele não logrou correlacionar os depósitos com as contratações correspondentes.
Os acórdãos comparados, dessa forma, se distinguem em aspectos determinantes
para a solução do julgado: enquanto no paradigma não havia dúvida que o sujeito passivo apenas
realizava a atividade de troca de cheques pré-datados, no recorrido há somente alegações de que
algumas operações poderiam corresponder a estas atividades, subsistindo operações associadas a
empréstimos, atividade afirmada como típica de instituição financeira. Logo, ainda que
reformado o argumento subsidiário motivador do seguimento parcial do recurso especial,
subsistiria o fundamento principal do acórdão recorrido: os sujeitos passivos não lograram
desfazer as constatações fiscais de que realizavam operações de empréstimos (mútuo) para
pessoas físicas ou jurídicas, utilizando-se das contas bancárias especificadas, similares às
atividades típicas de instituições financeiras e que não podem ser exercidas por empresas de
fomento mercantil.
Para maior clareza, vale ter em conta os contornos específicos do presente caso.
O exame do Termo de Verificação Fiscal permite constatar que em seus
esclarecimentos acerca dos valores movimentados em suas contas bancárias, Glauciane Maria de
Sousa informou que frequentemente assume obrigações creditícias com terceiros, bem como
empresta recursos a terceiros, mas que tais recursos não representam receitas da contribuinte
porque se tratam de mútuos contratados e quitados dentro do mesmo exercício financeiro, nada
restando a ser declarado (e-fl. 63), destacando a autoridade fiscal, posteriormente, que o acesso
às informações bancárias indicou a existência de procurações outorgando poderes a Jamir de
Souza Machado e a outros dois operadores das contas bancárias, seguindo-se outras intimações
dirigidas a ambos sujeitos passivos para esclarecimentos das operações (e-fls. 67/68), com a
reafirmação de que se tratavam de operações de mútuo com pessoas físicas que possuindo
créditos perante terceiros de curto ou médio prazo, necessitem de capital imediato, embora
desacompanhada de documentos comprobatórios (e-fls. 69). Contrapondo-se especificamente a
todas as alegações da fiscalizada (e-fls. 70/93), a autoridade lançadora ainda consignou, dentre
outros aspectos, que:
[...] Dentre outras formas de operar, ela entregava um cheque dela e recebia cheques do
seu cliente de emissão dele ou de terceiros, a serem depositados. Portanto, nada se
comprova sobre os montantes emprestados e recebidos, se não apresentada a relação dos
Fl. 4532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

cheques depositados e os valores emprestados vinculados a cada operação de seus
clientes. Se houvesse a requisição dos cheques relacionados, em nada influenciaria no
trabalho fiscal, pois a Receita Federal não pode quebrar sigilo fiscal e/ou bancário de
terceiros e repassá-lo a qualquer contribuinte, sem uma causa justificável e amparada
em base legal. [...]
[...]
Além de possuir procurações, constatou-se transferências de valores entre contas de
titularidade do Sr. Jamir de Souza Machado e Glauciane Maria de Sousa, e ainda,
operações de mútuo, com parte dos recursos com origem nas contas das duas pessoas
citadas, cujas transações eram feitas pelos procuradores comuns aos dois, Srs. Anderson
Ferreira de Freitas e Frank Corrêa Lacerda Campos. Portanto, carece maiores
explicações, justificativas e provas da procedência de tais esclarecimentos prestados.
Determinadas as correlações entre as contas bancárias mantidas por Glauciane
Maria de Sousa e Jamir de Souza Machado, e promovidas diligências, a autoridade fiscal
identificou os seguintes padrões de operação (e-fls. 94/99):
16) Com base nos documentos citados no item anterior, através de procedimentos de
amostragem baseados em tipos de documentos e identificação das pessoas citadas nos
mesmos, foram realizadas diligências com o objetivo de esclarecer a forma operacional
das movimentações das contas correntes n°s 4719-5 da agência 1426 da Caixa
Econômica Federal e 31.641-5 da agência 3161 da CREDIPEU, ambas em nome de
Glauciane Maria de Sousa. Essas contas eram movimentadas também pelos
procuradores Anderson Ferreira de Freitas ou Frank Corrêa Lacerda Campos, os quais
também movimentavam as contas bancárias do Sr. Jamir de Souza Machado.
Salientamos a existência de procuração da Glauciane para o Jamir, com poderes amplos
de movimentação dessas contas correntes. Ressaltamos a existência em um mesmo
instrumento público de procuração, constando como outorgantes, o Sr. Jamir de Souza
Machado e a Sra. Glauciane Maria de Sousa, nomeando o procurador Anderson Ferreira
de Freitas, "a quem conferem poderes para movimentar as contas bancárias que os
outorgantes possuem na CREDIPÉU...".
17) Foram realizadas várias diligências, cujos resultados de cada uma delas constam no
"ANEXO 2: RESULTADOS DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS COM BASE EM
VALORES MOVIMENTADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS" deste Termo.
18) Analisando acuradamente os documentos obtidos nas Requisições de Informações
sobre Movimentações Financeiras e as diligências realizadas, como descrito nos itens
anteriores, conclui-se que as contas correntes n°s 4719-5 da agência 1426 da Caixa
Econômica Federal e 31.641-5 da agência 3161 da CREDIPÉU foram movimentadas
com as seguintes finalidades e características, com predominância quase total de
operações de empréstimo:
a) Essas contas bancárias foram usadas com freqüência em operações de empréstimos a
pessoas físicas e jurídicas, além de outras operações;
b) Os empréstimos concedidos eram remetidos aos seus tomadores pela Glauciane, com
débitos diretos em sua conta corrente, ou com saques de cheques nominais a ela,
descontados no caixa da instituição financeira, sendo tais recursos utilizados para a
remessa dos créditos, dentre outras formas, via transferências, depósitos em dinheiro,
créditos em contas, em remessa individual (um débito e um crédito) ou em blocos (um
débito na conta para vários créditos - remessas, pagamentos);
c) A mesma operação anterior, porém com a remessa dos créditos feitos pelo Jamir de
Souza Machado (o valor é debitado na conta em nome da Glauciane e a remessa é
registrada como sendo debitada na conta de Jamir para este remeter o crédito aos seus
clientes);
d) Os empréstimos concedidos eram remetidos aos seus tomadores pela Glauciane,
cujas origens dos recursos provinham parte da conta corrente em nome da Glauciane e
parte da conta do Jamir, através de débitos em conta e/ou saques em cheques nominais
Fl. 4533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

ao emitente autenticados pelo caixa, para fazer face às remessas de créditos aos clientes
contratantes dos empréstimos;
e) A mesma operação citada na alínea "d", porém com remessa feita pelo Jamir;
f) Débitos em conta ou valores de cheques ambos complementados, quando necessário,
com disponibilização de recursos de cheques nominais ao emitente, efetuados pela
Glauciane e/ou Jamir, para pagamentos de compromissos de terceiros, vinculados a
operações de empréstimos concedidos, com a formação de operações triangulares;
g) Operações de empréstimos realizadas com clientes, através do desconto de cheques
de terceiros, com diversos vencimentos, em troca da entrega de recursos no dia da
operação, com desconto da taxa pactuada;
h) Recursos com origens conforme mencionado na alínea "f" supra, para pagamento de
compromissos do Sr. Jamir ou de empresas nas quais o Sr. Jamir é sócio;
i) Créditos de diversas origens pertencentes a Jamir os quais foram creditados na conta
corrente em nome da Glauciane;
j) Transferências diretas ou indiretas feitas entre as contas bancárias do Jamir e aquela
em nome da Glauciane.
Os anexos referidos estão juntados a partir das e-fls. 118, e especialmente o
Anexo 2 às e-fls. 133/137 destaca as operações de empréstimos realizadas pelos fiscalizados.
É este o contexto no qual a autoridade fiscal conclui, a partir da movimentação
bancária identificada nas contas referidas, dissociadas de comprovação documental regular das
operações realizadas, que restou caracterizado o indício autorizador da presunção de omissão de
receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, bem como que:
Conforme dispõe o Artigo 17 da Lei 4.595/64, "consideram-se instituições financeiras,
para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de • propriedade de terceiros." O parágrafo único deste artigo . define:
"Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equipara-se às instituições financeiras
as pessoas físicas que exerçam quaisquer das atividades referidas neste artigo, de
forma permanente ou eventual". Portanto, as operações de empréstimo praticadas
pelos contribuintes Glauciane e Jamir são equiparadas às operações de instituições
financeiras.
Assim, diversamente do verificado no paradigma, nestes autos a autoridade
lançadora identificou a realização de empréstimos em operações autônomas, distintas de trocas
de cheques pré-datados que poderiam ser, eventualmente, associadas a atividades de factoring.
Acrescente-se, ainda, que, caso se admitisse que os sujeitos passivos também
exercem a atividade de factoring, a solução do dissídio demandaria a análise da repercussão do
art. 24, §1o da Lei no 9.249/95, para definição do coeficiente de arbitramento dos lucros em face
de atividades diversificadas, matéria não enfrentada no acórdão recorrido e nem no paradigma, a
evidenciar que não só o contexto fático, mas também o contexto jurídico dos acórdãos
comparados é dessemelhante.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
Fl. 4534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.528 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000564/2009-29

destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO aos recursos especiais dos
sujeitos passivos.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 4535
DF CARF MF
Documento nato-digital